Tribunal: TJBA
Processo: 8042573-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042573-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA FEITOSA CARVALHO ADRIANO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BRITO CONTREIRAS SIMOES, LAYANA SUELLY SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: CENTRO HOSPITALAR SAO FRANCISCO LTDA

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA OU CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a custear hospedagem e alimentação durante tratamento radioterápico em município diverso de seu domicílio, diante da inexistência de rede credenciada local. A Agravante alegou hipossuficiência, idade avançada, diagnóstico de câncer de mama e impossibilidade de arcar com os custos acessórios ao tratamento em Recife/PE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear despesas de hospedagem e alimentação da beneficiária e de seu acompanhante durante tratamento ambulatorial fora do domicílio, em razão da ausência de prestador credenciado na localidade de residência da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 estabelece a obrigatoriedade da operadora em garantir o transporte do beneficiário em caso de inexistência de rede credenciada, mas não impõe o custeio de hospedagem e alimentação.

4.
A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 trata do custeio de acompanhante apenas em casos de internação, não se aplicando a tratamentos ambulatoriais como a radioterapia.

5.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados no caso em virtude da ausência de previsão normativa e do risco de irreversibilidade da medida.

6.
A pretensão de estender, por analogia, cobertura contratual para além do previsto normativamente ultrapassa os limites da legalidade estrita, exigindo dilação probatória incompatível com o grau de cognição do agravo.

7.
O tratamento fora do domicílio, com custeio de hospedagem e alimentação, é política pública viabilizada pelo SUS por meio do TFD, não sendo a operadora privada responsável por suprir lacunas da assistência estatal sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear despesas de hospedagem e alimentação do beneficiário em tratamento ambulatorial fora do domicílio, salvo previsão contratual ou normativa expressa.

2.
A ausência de rede credenciada no domicílio do beneficiário obriga a operadora apenas a garantir o transporte, nos termos da RN ANS nº 566/2022.

3.
A concessão de tutela de urgência impõe a demonstração de probabilidade do direito e reversibilidade da medida, requisitos não verificados no caso.

Dispositivos relevantes
:
CPC, art. 300, §3º; RN ANS nº 566/2022, art. 5º, §1º; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VII.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSÂNGELA FEITOSA CARVALHO ADRIANO,
em face da decisão interlocutória proferida no
Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada em desfavor do
CENTRO HOSPITALAR SAO FRANCISCO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)